Tribunal: TJES
Processo: 5009644-77.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009644-77.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX DE ALMEIDA BAHIENSE

APELADO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRECIAÇÃO APENAS NA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes movida em face de empresa. O apelante pleiteia a reforma da decisão, alegando: (i) cerceamento de defesa pela não apresentação, pela ré, de documentos técnicos sobre o bloqueio de seu CPF; (ii) necessidade de inversão do ônus da prova, à luz do art. 6º, VIII, do CDC; e (iii) violação da Lei Geral de Proteção de Dados pela ausência de transparência no bloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova na fase de saneamento; (ii) estabelecer se a decisão sobre a inversão pode ser proferida apenas na sentença; e (iii) verificar se a sentença é nula diante do error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova em relações de consumo constitui regra de instrução, devendo ser apreciada antes da fase probatória, a fim de que as partes conheçam previamente seus encargos.

A decisão que posterga a análise do pedido de inversão para a sentença viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (CPC, art. 10), configurando nulidade processual.

O indeferimento da inversão apenas na sentença, seguido do julgamento de improcedência pela ausência de provas, caracteriza error in procedendo e cerceamento de defesa, pois o consumidor foi privado da oportunidade de direcionar a produção de provas.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reconhece a nulidade de sentenças que apreciam o pedido de inversão do ônus probatório apenas no julgamento, por violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova em relações de consumo constitui regra de instrução e deve ser decidida na fase de saneamento, antes da instrução probatória.

O julgamento que indefere a inversão apenas na sentença, condenando o consumidor pela ausência de provas, configura error in procedendo e cerceamento de defesa.

A não apreciação oportuna do pedido de inversão do ônus probatório impõe a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para decisão saneadora e reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 357; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.23.001563-8/002, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 27.06.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 07.04.2021; TJ-GO, Apelação Cível nº 5603683-62.2019.8.09.0051, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 08.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX DE ALMEIDA BAHIENSE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada em desfavor de
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 15540581), o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
. Argumenta:
i)
a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
não assegurou o cumprimento de determinação anterior que ordenava à Apelada a apresentação de esclarecimentos e documentos técnicos sobre o suposto bloqueio do CPF do autor, prova esta que estava em poder exclusivo da ré;
ii)
o equívoco na distribuição do ônus probatório, defendendo a imperativa aplicação da inversão prevista no Código de Defesa do Consumidor, dada a manifesta hipossuficiência técnica e informacional do Apelante frente à empresa de tecnologia ; e
iii)
a omissão da sentença em analisar a conduta da Apelada à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que teria sido violada pela ausência de transparência e pela impossibilidade de revisão da decisão automatizada que impediu seu cadastro na plataforma.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, incluindo o desbloqueio para cadastro na plataforma e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões (ID 15540587) pelo não provimento do recurso.

A controvérsia recursal gravita, em sua essência, sobre a correta aplicação das regras de distribuição do ônus probatório em uma lide consumerista, marcada por inequívoca assimetria técnica e informacional entre as partes. O Apelante, desde a petição inicial, pleiteou a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não detinha acesso aos registros internos e sistemas da Apelada para comprovar a motivação do bloqueio de seu CPF, fato que o impediu de se cadastrar como motorista parceiro.

Compulsando os autos, verifica-se que o douto Juízo de primeiro grau, ao invés de decidir a questão incidental na fase de saneamento do processo, como determinam a boa técnica processual e a pacífica jurisprudência, postergou sua análise para o momento da prolação da sentença. Nesse ato, indeferiu o pleito de inversão, sob o fundamento de que não estaria demonstrada a verossimilhança das alegações, para, em seguida, julgar improcedente a pretensão autoral justamente pela ausência de provas que caberiam ao autor produzir. Tal proceder, com a devida vênia, encerra nulidade insanável.

A inversão do ônus da prova, notadamente nas relações de consumo, consubstancia-se como regra de instrução, e não de julgamento. Sua finalidade é reequilibrar a relação processual, definindo previamente sobre qual das partes recairá o encargo de provar determinado fato, permitindo que ambas possam se desincumbir adequadamente de seus ônus.

A decisão sobre a matéria, portanto, deve anteceder a fase instrutória, sob pena de se criar uma "decisão surpresa", que viola frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (art. 10, CPC). Ao ser informado apenas na sentença sobre a quem competia o encargo probatório, o consumidor foi irremediavelmente tolhido de sua capacidade de reação e de produção probatória direcionada.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes, que indicam a ocorrência de nulidade quando o pleito de inversão do ônus da prova é enfrentado apenas em sentença:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CONTRA A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . AUSÊNCIA DE ANÁLISE. SENTENÇA QUE JULGA A DEMANDA IMPROCEDENTE. PREJUÍZO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA . 1.
O requerimento de inversão do ônus da prova deve ser apreciado na fase de saneamento do processo, para evitar o cerceamento de defesa.
2.
Não tendo sido apreciado o pleito de inversão do ônus da prova, a atividade probatória pelo consumidor restou prejudicada, sendo claro o prejuízo resultante da decisão que julga improcedente a demanda . 3. Sentença cassada.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50155672920228130114 1.0000 .23.001563-8/002, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 27/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO . NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO . SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão das faturas de consumo de água consideradas abusivas, com a consequente repetição dos valores pagos a maior. 2 .
A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno - durante a fase instrutória - configura error in procedendo capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa
. 3.
O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício.
4 .
Sentença cassada.
(TJ-DF 07044935520208070018 DF 0704493-55.2020.8 .07.0018, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5603683-62.2019.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA 5ª CÂMARA CÍVEL APELANTE: ALINE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO APELADAS: GLOBAL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. E OUTRAS RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO . ERROR IN PROCEDENDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA CASSADA. 1 .
A não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova formulado na exordial configura error in procedendo, cerceando o direito de defesa da parte Autora
. 2.
Mister o provimento do recurso, para cassar a sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para que o Magistrado, em decisão saneadora analise o pedido inversão do ônus da prova, vez que se trata de matéria de instrução
. 3 . Tendo a sentença sido cassada, não há que se falar em arbitramento dos honorários recursais, devendo esses comporem as verbas sucumbenciais quando da prolação da nova sentença. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 5603683-62 .2019.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2022)

Em suma, ao negar a inversão e, no mesmo ato, sentenciar o feito por ausência de prova, o magistrado sentenciante incorreu em evidente
error in procedendo
, pois a fundamentação da improcedência se baseou em um ônus que o Apelante, legitimamente, esperava ver redistribuído. O prejuízo é manifesto e inafastável.

Finalmente, esclareço que, a despeito do apelante ter argumentado pela ocorrência de cerceamento do direito de defesa, o que está sendo reconhecido no presente pronunciamento, o pleito apresentado diz respeito ao acolhimento da pretensão autoral.

Dessa forma, ainda que acolhida em parte a fundamentação apresentada em apelação, não é possível reconhecer a procedência da pretensão autoral sem a prévia solução da controvérsia que cerca o ônus da prova; de forma que deve ser reconhecida a nulidade da sentença, sendo relevante ressaltar que a cassação do pronunciamento recorrido pode ser interpretada como decorrência lógica do pedido de reconhecimento do cerceamento do direito de defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALEX DE ALMEIDA BAHIENSE
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a nulidade por cerceamento do direito de defesa, com cassação da sentença recorrida e, via de consequência, determino
o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida decisão saneadora que aprecie o pedido de inversão do ônus da prova e, subsequentemente, reabra a fase de instrução, garantindo às partes a oportunidade de produzir as provas que entenderem pertinentes a partir do encargo probatório que lhes for atribuído, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Outrossim, fica prejudicada a análise das demais questões de mérito do recurso.

Sem honorários recursais (art. 85, §11º, CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 01/10/2025 às 16:33:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59497501102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.